Tribunal: TJSP
Processo: 1004367-58.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Gratuidade de Justiça concedida à corré "JC Morais Assessoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda." apenas para fins deste recurso – Inteligência do §5o do artigo 98 do CPC – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Rescisão contratual – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Devolução integral dos valores pagos – Correção monetária a partir dos

Ementa:
Compra e Venda de Imóvel – Gratuidade de Justiça concedida à corré "JC Morais Assessoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda." apenas para fins deste recurso – Inteligência do §5o do artigo 98 do CPC – Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – Rescisão contratual – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Devolução integral dos valores pagos – Correção monetária a partir dos desembolsos – Juros de mora a partir da citação – Multas aplicadas em razão de embargos de declaração considerados protelatórios mantidas – Verba honorária devida pela corré "JC" majorada – Inteligência do §11 do artigo 85 do CPC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000028136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004367-58.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que são apelantes JC
MORAIS ASSESSORIA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e VIMOSCI
ADMINISTRADORA DE BENS S/A, é apelado ANTONIO GALDINI.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 6 de novembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004367-58.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 42740 - 2/9
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1004367-58.2019.8.26.0269 Voto no 42740.
Comarca: Itapetininga 1a Vara Cível.
Apelante(s): JC Morais Assessoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Apelado(s): Antonio Galdini.
Natureza da Ação: Compra e Venda de Imóvel.
Ementa: Compra e Venda de Imóvel Gratuidade de Justiça
concedida à corré “JC Morais Assessoria e Empreendimentos
Imobiliários Ltda.” apenas para fins deste recurso –
Inteligência do §5o do artigo 98 do CPC
Preliminar de
cerceamento de defesa rejeitada – Rescisão contratual

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
Devolução
integral dos valores pagos Correção monetária a partir dos
desembolsos
Juros de mora a partir da citação
Multas
aplicadas em razão de embargos de declaração considerados
protelatórios mantidas
Verba honorária devida pela corré
“JC” majorada Inteligência do §11 do artigo 85 do CPC
Recurso não provido.
Cuida-se de recursos tirados contra a r. sentença de fls. 140/144, que
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de declarar
rescindido o contrato firmado entre as partes e condenar as rés a ressarcirem ao
autor o valor de R$40.000,00, corrigidos desde o efetivo desembolso e com juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação. Ante a sucumbência recíproca, determinou o
rateio das custas e despesas processuais entre as partes, na proporção de 50% para
cada polo. Condenou as requeridas ao pagamento de honorários ao advogado da
parte autora fixados em 10% do valor da condenação e o autor, ao pagamento de
honorários em favor do advogado das requeridas, fixados em 10% do valor da
indenização por danos morais pretendida.
Pela decisão de fls. 152/153 houve a rejeição dos embargos de declaração
opostos pela requerida “JC Morais Assessoria e Empreendimentos Imob. Ltda.”,
sendo-lhe aplicada multa de 2% sobre o valor atualizado da causa a ser recolhida
quinze dias após o trânsito em julgado, sob pena de inscrição na dívida ativa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004367-58.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 42740 - 3/9
A requerida “JC Morais” apelou às fls. 156/165 requerendo,
preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito,
afirma que o contrato entabulado entre as partes não pode ser tido como de “compra
e venda” mas, sim, de “investimento”, tendo ela se comprometido a entregar um lote
de terreno que seria “destacado” de um futuro loteamento, realizado em parceria
com a corré “Vismoci”, que não cumpriu a sua parte, posto que rescindiu
unilateralmente o referido contrato de parceria. Defende que houve cerceamento de
defesa ante o julgamento antecipado da lide, bem como aplicação indevida de multa
pelos embargos de declaração regularmente opostos, requerendo seja ela afastada.
Rejeitados, também, os embargos de declaração opostos pela corré
“Vismoci Administradora de Bens S/A” (fls. 829/830), foi-lhe aplicada multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa a ser recolhida quinze dias após o trânsito em
julgado, sob pena de inscrição na dívida ativa.
A requerida “Vismoci”, por sua vez, apela às fls. 847/856, alegando
cerceamento de defesa ante à falta de produção de prova oral tal qual requerida e o
julgamento antecipado da lide. Defende, ainda, que não tem legitimidade para
responder aos termos da presente, tendo em vista que não firmou contrato com o
autor, sendo certo que havia proibido a corré “JC Morais” de comercializar lotes
daquele futuro empreendimento, não podendo ser responsabilizada apenas por ser a
proprietária do imóvel.
Recursos tempestivos, preparado apenas o da corré “Vismoci” ante o
pedido de gratuidade de justiça formulado pela corré “JC Morais”, foram contra-
arrazoados pelo autor às fls. 835/841 e 863/868, que impugnou o pedido de concessão
de assistência judiciária e, no mérito, requereu o improvimento dos apelos, deduzindo
pedido relativo à condenação das requeridas a indenizá-lo pelos danos morais.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 874).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004367-58.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 42740 - 4/9
Remetidos à Mesa, sobreveio a petição de fls. 878/881, na qual a apelante
“Vimosci” e o autor requereram a homologação de acordo por eles entabulado,
abrindo-se vista à apelante “JC”, que se opôs (fls. 887/888).
Instados a se manifestar acerca de tal oposição, o autor requereu a
homologação do acordo, sem prejuízo do julgamento do apelo da requerida “JC” (fls.
893/894), ao passo que a requerida “Vimosci” requereu a homologação do acordo,
sob o argumento de que ele aproveita à corré “JC”.
Homologado o acordo de fls. 878/881, julgou-se, em consequência,
prejudicado o recurso interposto pela corré “Vismosci”, determinando-se o
julgamento daquele manejado pela corré “JC”.
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
De início, apesar da impugnação apresentada, concede-se à apelante “JC
Morais Assessoria e Empreendimentos Imobiliários Ltda.” os benefícios da
gratuidade de justiça tão somente para a análise do presente recurso, nos termos do
§5o do artigo 98 do CPC, tendo em vista o seu argumento relativo às dificuldades
enfrentadas em razão da pandemia da Covid-19.
Salienta-se, mais, que os pedidos deduzidos pelo autor em contrarrazões
não serão analisados, tendo em vista a inadequação da via eleita.
A preliminar de cerceamento de defesa não merece prosperar, tendo em
vista que o julgador é o destinatário das provas e, entendendo que a documentação
juntada aos autos é suficiente ao seu convencimento, pode julgar antecipadamente a
lide, sem que isso implique em cerceamento de defesa, como já decidido em casos
semelhantes pelo C. Superior Tribunal de Justiça e se verifica na ementa a seguir
transcrita:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004367-58.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 42740 - 5/9
FORNECIMENTO DE FÁRMACO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SÚMULA 7
DO STJ. APLICAÇÃO.
1. O Plenário do STJ decidiu que 'aos recursos interpostos com fundamento
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça' (Enunciado Administrativo n. 2).
2. Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a
pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo o
disposto nos arts. 130 e 420, II, do Código de Processo Civil/1973, podendo
afastar o pedido de produção de provas inúteis ou meramente protelatórias, a
teor do princípio do livre convencimento motivado.
3. Havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o
julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de
defesa, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, à luz do suporte fático-
probatório constante nos autos (laudo médico), evidenciou a necessidade
da medicação prescrita ao ora agravado, decidindo pela desnecessidade da
produção da prova requerida pelo ente público, cujas premissas são
insuscetíveis de revisão no âmbito do recurso especial, em face do óbice
contido na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 337.735/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a T, DJe
03/02/2017 g.n.).
E ainda:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. TESE DE CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
(...)
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004367-58.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 42740 - 6/9
1. (...)
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem
entender substancialmente instruído o feito, declarando a prescindibilidade
de produção de provas pericial e oral, por haver documentos suficientes para
o deslinde da questão controvertida. Cabe ao magistrado dirigir a instrução e
deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu
convencimento. Precedentes.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1016426/CE, Relator Min. Lázaro Guimarães, 4a T, DJe
24/05/2018 g.n.)
Oportuna, ainda, a respeito, a lição de J. J. Calmon de Passos, no sentido
de que,
“(...) transferir-se o exame do mérito da causa para outro momento que não
o do encerramento da fase postulatória é disciplinar formalidades
processuais vazias de sentido, vale dizer, é sobrepor o meio ao fim, numa
inversão de valores que traduz péssima política processual, senão uma
antipolítica” 1 .
Nesse mesmo sentido, afirma Rogério Lauria Tucci:
“(...) em atenção aos princípios da economia processual e da celeridade na
prestação jurisdicional, que devem informar o processo civil, na situação
preconizada na primeira parte do inc. I do art. 330 afigura-se de todo
dispensável a instrução do feito em audiência, sendo altamente interessante,
qualquer o aspecto visualizado, a antecipação do julgamento da lide” 2.
Convém lembrar e sempre, que o magistrado é o destinatário das provas,
cabendo-lhe, assim, decidir sobre a oportunidade e necessidade ou não da produção
1 CALMON DE PASSOS, José Joaquim Comentários ao Código de Processo Civil vol. III 8a edição -
1998 Forense - pág. 428.
2 TUCCI, Rogério Lauria Do julgamento conforme o estado do processo 2a ed. Saraiva 1982 pág.
249.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004367-58.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 42740 - 7/9
desta ou daquela, acaso requerida pelas partes, deferindo as que tenha como
necessárias e negando a produção de outras que não sejam precisas.
No caso, mostrava-se, de fato, desnecessária a realização de prova
testemunhal, cuja produção em nada ajudaria no desfecho da lide, tendo em vista que
ele depende apenas de prova documental, motivo pelo qual se rejeita a preliminar de
cerceamento de defesa.
No mérito, apesar das alegações da apelante, nenhum reparo merece a r.
sentença.
Como dito anteriormente, se trata de relação de consumo a estabelecida
entre os litigantes e, por conseguinte, de rigor a incidência das normas do Código de
Defesa do Consumidor, sendo certo que conquanto o contrato entabulado tenha sido
intitulado como “contrato de investimento”, trata-se de contrato de compra e venda.
Firmada tal premissa, passa-se à análise dos recursos, de forma conjunta.
Segundo se depreende o autor, em 20 de outubro de 2014, adquiriu da
primeira requerida os direitos sobre um futuro lote no “Loteamento Residencial
Ainda Sem Denominação”, a ser regularizado e implantado pela segunda requerida,
no prazo de 18 meses, mediante o pagamento de R$40.000,00 (fls. 26/29).
No entanto, conforme narra na exordial, decorridos cinquenta e sete meses
da contratação, sem qualquer vestígio de que o loteamento seria implantado, ajuizou
a presente demanda, requerendo a rescisão do compromisso e a devolução do valor
pago na integralidade, além de indenização por danos morais.
A demanda foi julgada parcialmente procedente, rejeitando-se o pedido
indenizatório e condenando-se as rés à devolução do preço (quarenta mil reais),
devidamente atualizado e com juros de mora a partir da citação, motivo do
inconformismo ora analisado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004367-58.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 42740 - 8/9
Como se viu e a apelante, aliás, não nega, o empreendimento não foi
implantado e, ao que parece, não será. Cada parte cuidou de imputar à outra a culpa
pelo insucesso da empreitada, discussão completamente estranha ao objeto desta lide.
Assim, outra não poderia ser a solução, que não a determinação da
devolução integral do preço, devidamente corrigido e atualizado tal qual determinado
pela r. sentença.
Aplica-se ao caso a Súmula 543 do STJ, segundo a qual “Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de
Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo
promitente comprador
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente
vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento” (g.n.).
Por fim, ficam mantidas as multas fixadas em razão da oposição de
embargos de declaração, considerados protelatórios pelo primeiro grau, tendo em
vista que as matérias ali deduzidas apenas demonstraram o inconformismo das
partes com o julgamento realizado, não se tratando de hipótese de cabimento de
embargos de declaração.
Portanto, nenhum reparo merece a r. sentença atacada, que fica mantida
por seus próprios fundamentos.
Em decorrência do improvimento do apelo, de rigor a majoração da verba
honorária devida pela corré “JC Morais Assessoria e Empreendimentos Imobiliários
Ltda.” ao patrono da parte autora, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC, para
15% do valor atualizado da condenação, mantida a verba honorária fixada em favor
do seu patrono (5% do valor da indenização pretendida a título de danos morais).
Essas as razões pelas quais se entende ser possível negar-se provimento ao
recurso, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004367-58.2019.8.26.0269 - Itapetininga - VOTO No 42740 - 9/9
da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos enunciados.
A. C. Mathias Coltro
Relator